Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonas Damascena Lima, o qual estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, pelo juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, no Processo de Execução Provisória de Pena no 0000802-49.2014.8.11.0026, a qual responde no regime fechado à pena total de 8 anos e 12 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 214, caput, do Código Penal.
Afirma que atingiu o requisito objetivo para a progressão do regime de pena em data de 02.12.2021, sendo promovido ao regime semiaberto em data de 03.12.2021 e, dentre as condições para o novo regime, estabeleceu o monitoramento eletrônico.
Porém, em resposta ao alvará de soltura, a Cadeia Pública encaminhou ofício informando que “no momento não seria possível a instalação de tornozeleira devido o bloqueio temporário para novas ativações”.
Assim, os autos foram remetidos ao Ministério Público em data de 3.12.2021, estando até o momento sem manifestação e, consequente decisão, representando constrangimento ilegal ao paciente, vez que preso em regime fechado por tempo além do necessário, pois comprovado o seu direito à progressão de regime.
Pede, in limine, a colocação do paciente em regime semiaberto, com o consequente alvará de soltura, sem condicionar a liberdade ao uso de tornozeleira eletrônica, ou a sua saída imediata com colocação da tornozeleira em data posterior (ID. 112068452).
Anexou documentos ID. 112068455 a 112068461.
É a síntese.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, alegando demora na colocação do paciente em liberdade, dos documentos constantes no feito é impossível precisar se, atualmente, o pleito formulado em prol do paciente ainda se encontra pendentes de apreciação pelo juízo a quo, vez que a PEP se encontra abrangida pelo manto do segredo de justiça.
Diante do que foi exposto, por não verificar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator